Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-29.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RÉU PRESO LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA JUDICIALIZADA. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. No caso em apreço, prescindível a formalização do reconhecimento do acusado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois ele foi localizado e preso em flagrante poucos instantes após a prática do delito, além das provas independentes (não derivadas) e idôneas capazes de corroborar a autoria e a formar o convencimento judicial, não havendo que falar em nulidade ou absolvição.
3. Embargos infringentes desprovidos.